Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-43.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702223-43.2019.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS ALVES COELHO, RAFAEL DA SILVA COELHO ALVES, JACIARA DA SILVA COELHO ALVES, GABRIELE DE SOUSA GABRIEL, D. D. S. G., MARIA COELHO ALVES, MARIA DO SOCORRO COELHO ALVES NOGUEIRA, FRANCISCO REGINALDO COELHO ALVES, MARIA DAS GRACAS COELHO ALVES, FRANCISCO COELHO ALVES, CAROLINE CASTRO ALVES, CAMILA CASTRO ALVES, HYZANDEY CASTRO ALVES, MARCOS VINICIUS COELHO FARIAS ALVES, ESPÓLIO DE FRANCISCA ALVES COELHO GABRIEL DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 25430480, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024